Tribunal: STF
Processo: RE 1533967
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual concedido o Habeas Corpus n. 2362146-33.2024.8.26.0000/SP, Relator o Desembargador Alberto Anderson Filho:



    “Habeas Corpus - Execução - Progressão de regime - Determinada realização de exame criminológico - Fundamentação Inidônea - Enunciado n. 439 da Súmula do STJ - Cassação da decisão recorrida para que seja analisada o pedido de progressão de regime - Ordem concedida” (fl. 2, e-doc. 11). 



    2. No recurso extraordinário, o Ministério Público de São Paulo alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XL do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumenta que, “tendo em vista a nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei nº 14.843/2024, não podemos concordar com a progressão de regime de pena privativa de liberdade sem que o apenado seja submetido a exame criminológico. A Colenda 1ª Câmara de Direito Criminal, no entanto, concedeu a ordem, proclamando a impossibilidade de aplicação da norma instituída pela Lei nº 14.843/2024, que prevê a obrigatoriedade da realização do exame criminológico, às condenações relativas a fatos ocorridos antes de sua vigência, ou seja, antes de 11 de abril de 2024” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Assevera que, “ao afastar a aplicabilidade do art. 112, § 1º, LEP (na redação trazida pela Lei 14843/24), com fundamento na irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, inciso XL), a Colenda Câmara contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional. Autorizada, portanto, a interposição do presente recurso extraordinário, com amparo na alínea ‘a’ do art. 102, da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Assinala que “a interposição de Recurso Extraordinário decorre de violação direta ao disposto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, fundamento autônomo e suficiente para se alterar o corolário do julgado recorrido. Tanto que no v. acórdão atacado foi reconhecida expressamente a irretroatividade da nova redação dada ao art. 112, § 1º da Lei das Execuções Penais pela Lei 14.843/2.024, como único motivo para não realização do exame criminológico solicitado pelo Ministério Público. (...) Percebemos então que a consequência imediata do reconhecimento da retroatividade da norma, como pleiteado neste Recurso Extraordinário, é a obrigatoriedade da realização do exame criminológico, tornando insubsistentes qualquer argumento justificando sua desnecessidade. Destarte, afastada no caso, a incidência da Súmula 283 do C. Supremo Tribunal Federal” (fls. 11-12, e-doc. 13). 



    Sustenta que “a modificação introduzida no § 1º do artigo 112 da LEP pela Lei nº 14.843/2024 veio conferir maior concretude aos princípios da isonomia e da individualização da pena, insculpidos, respectivamente, no artigo 5º, caput e XLVI, da Constituição Federal, na medida em que estabelece a obrigação de o juiz examinar atenta e minuciosamente a situação psicossocial do apenado, possibilitando que a resposta penal seja ajustada, de forma mais precisa, às naturais desigualdades entre os condenados e às condições pessoais de cada qual, de acordo com o mérito individual. Ao subordinar a decisão relativa à progressão de regime carcerário à prévia realização de prova de natureza técnica, o legislador pretendeu assegurar que o julgador esteja apoiado em elementos isentos e idôneos, para além de meros ‘atestados de conduta’ e registros de sanções disciplinares, acerca da efetiva assimilação da terapêutica penal pelo condenado. A questão conduz-se, portanto, a estabelecer o alcance temporal de incidência da nova norma legal” (fls. 13-14, e-doc. 3). 



    Defende que, “no caso concreto, a norma trazida pelo artigo 112, § 1º, da LEP – com redação introduzida pela Lei nº 14.843/2024 – tem natureza exclusivamente processual, na medida em que estabelece providência destinada a disciplinar a instrução do processo de execução para fins de verificação do preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão, sem que interfira, ainda que indiretamente, no direito material. Em outras palavras: a norma disciplina apenas a atividade probatória a ser realizada no processo, sem interferir nos requisitos necessários à fruição do direito. Não houve alteração dos requisitos legais para progressão. Apenas introduziu-se regra de julgamento e análise probatória para correta apreciação do requisito subjetivo anteriormente já previsto” (fl. 16, e-doc. 13). 



    Ressalta que “não há, nem mesmo, como considerar a nova norma prejudicial ou benéfica para o apenado, pois, a depender do teor da avaliação técnica, a providência probatória pode revelar-se, no caso concreto, favorável àquele que postula o direito à progressão, pois fará com que aquele julgador, que estava inclinado a indeferir o benefício prisional, seja obrigado a concedê-lo diante do resultado da perícia. Conclui-se, portanto, que o Tribunal Paulista, ao invocar o art. 5º, inciso XL (irretroatividade da lei penal mais gravosa) para impedir a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, da Lei das Execuções Penais (trazida pela Lei 14.843/24), contrariou a mens constitutionis do referido princípio, aplicando-o a hipótese não sujeita à sua incidência (norma exclusivamente processual) e dando interpretação incorreta ao preceito constitucional” (fls. 16-17, e-doc. 13). 



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Ante o exposto, demonstrada a violação direta ao art. 5º, inciso XL da Constituição Federal, como fundamento autônomo e suficiente para alterar o julgado recorrido, o Ministério Público do Estado de São Paulo aguarda seja deferido o processamento do presente recurso extraordinário, a fim de que, submetido à elevada apreciação do Excelso Supremo Tribunal Federal, mereça conhecimento e provimento, para que seja dada correta interpretação e aplicabilidade ao art. 5º, inciso XL, afastando-se a violação à mens constitucionis desse preceito constitucional, determinando-se, em consequência, a aplicação imediata da nova redação do art. 112, § 1º, LEP, com exigência do exame criminológico para progressão ocorrida após o início da vigência da Lei 14.843/24, independentemente da data da prática do crime” (fl. 17, e-doc. 13). 



    A defesa do recorrido apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 15). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento da ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, para que se determine a aplicação imediata da norma alterada do § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984 e se exija o exame criminológico para progressão de regime ocorrida após o início da vigência da Lei n. 14.843/2024, independente da data da prática do crime.



    5. Na espécie, em 25.11.2024, a defesa do recorrido impetrou o Habeas Corpus n. 2362146-33.2024.8.26.0000/SP no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual requereu a ordem, para “que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame criminológico, devendo ser julgado o benefício com base nos requisitos previstos em lei (requisito objetivo e subjetivo – BI), por ser medida de justiça” (fl. 6, e-doc. 1). Alegou que “não há nenhum elemento nos autos da execução do Paciente que possa fundamentar suficientemente a realização do exame no presente caso: o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social. Além disso, o sentenciado já preencheu o lapso necessário. Assim, flagrante o constrangimento ilegal suportado, diante da morosidade excessiva para a realização do exame criminológico nas unidades prisionais do Estado de São Paulo-SP, podendo levar meses para sua realização” (fl. 5, e-doc. 1). 



    6. Em 6.12.2024, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a ordem, nestes termos:



    “Em breve síntese, o impetrante alega que a decisão que determinou a realização de exame criminológico é carente de fundamentação idônea.



    Pugnou pela concessão da liminar para cassar a decisão que determinou a realização do exame criminológico, confirmando-se a decisão no julgamento do mérito.



    A liminar foi indeferida (fls. 19/20), as informações foram prestadas (fls. 23/28) e a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 32/34).



    É o relatório.



    A decisão judicial foi juntada às fls. 16 e consta da fundamentação:



    ‘Considerando que o crime atribuído ao sentenciado Denner de Oliveira, CPF: 488.588.398-97, MT: 1045776-0, RG: 53.419.223-3, RJI:170330208-33, recolhido no Centro de Detenção Provisória de Lavínia, é da maior gravidade (artigo 157, 2º, II, Parte A, I, do Código Penal), bem como a reincidência e a quantidade de pena imposta, com término previsto para 26/03/2031, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime semiaberto possa ser analisado de forma mais criteriosa’.



    Dispõe o enunciado n.º 439 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:



    ‘Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.’



    A fundamentação abstrata sobre o comportamento do Paciente não se mostra idônea para satisfazer o enunciado da Súmula. 



    Nesse sentido: (...)



    Outrossim, conforme se constata no atestado de conduta carcerária às fls. 104 dos autos de origem, o Paciente possui bom comportamento, bem como no boletim informativo de fls. 105/109 dos autos de origem verifica-se o cometimento apenas de uma falta disciplinar média,já reabilitada pela data da infração.



    Pontuo, por fim, que a Lei nº 14.843/24, de 11 de abril de 2024, instituiu a exigência de exame criminológico para todas as progressões de regime prisional, tornando o processo para obtenção do benefício mais complexo e dificultoso.



    Contudo, por se tratar de lei nova mais severa que a anterior, não se pode aplicá-la aos réus que foram condenados anteriormente à publicação da referida lei. 



    Isso porque o artigo 5º, XL, da Constituição Federal impede a retroatividade de lei, salvo para beneficiar o réu, o que não é o caso presente.



    Sendo assim, incabível o exame criminológico determinado pelo Juízo de primeira instância, devendo ser cassada a decisão recorrida para que seja analisado o pedido de progressão de regime.



    Pelo exposto, concede-se a ordem” (fls. 2-4, e-doc. 11). 



    7. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar questões semelhantes, fixou orientação no sentido de que a lei na qual se estabelecem requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LEI Nº 13.964/19. NOVO REGIME DE PROGRESSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUMENTO DA FRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EXIGIDA PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NOS CRIMES COMUNS. NOVATIO LEGIS IN MALAM PARTEM. DISCIPLINA LEGISLATIVA DISTINTA DA PROGRESSÃO DE REGIME, A DEPENDER DA NATUREZA DO DELITO, COMUM OU HEDIONDO. LEX TERTIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRATAMENTO LEGAL NÃO UNIFORME DA EXECUÇÃO DAS PENAS DOS CRIMES COMUNS E DOS CRIMES HEDIONDOS. NORMAS QUE INCIDEM AUTONOMAMENTE, E NÃO COORDENADAMENTE, EM CADA ESPÉCIE DELITIVA. VERIFICAÇÃO DA RETROATIVIDADE DA NOVA FRAÇÃO DE PROGRESSÃO, CONSIDERADA A NATUREZA DE CADA DELITO (COMUM OU HEDIONDO). DIREITO FUNDAMENTAL À IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES UNÍSSONOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DO FATO DELITUOSO, QUANTO AO CRIME COMUM, POR SER MAIS BENÉFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A controvérsia jurídica sob exame diz respeito ao novo regime da progressão de regime, estabelecido pela Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como ‘Pacote Anticrime’. Sujeita à vacatio legis, a nova lei entrou em vigor 30 dias depois da sua publicação, na parte referente às regras tratadas neste writ. 2. A Lei 13.964/2019 revogou o dispositivo da Lei 8.072/90 que, desde 2007, previa frações diferenciadas de cumprimento da pena para a progressão de regime de crimes hediondos e a ele equiparados (tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e terrorismo). 3. Ao mesmo tempo, alterou-se a redação original do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), que estabelecia fração de 1/6 (um sexto) de cumprimento da pena para a progressão de regime, aplicável aos condenados por crimes comuns (não hediondos). A matéria - que, no paradigma anterior, era disciplinada por dois diplomas legais, um tratando dos crimes hediondos, outro dos crimes comuns - passou a ser inteiramente regulada no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. 4. Em razão disso, a Lei 13.964/2019 teve dois efeitos: (1) quanto aos condenados por crimes comuns, agravou a situação dos réus reincidentes, elevando o tempo de cumprimento do antigo patamar de 1/6 (16%) para 1/5 (20%) da pena privativa de liberdade; (2) quanto aos condenados por crimes hediondos, beneficiou os condenados sem reincidência específica, reduzindo a fração exigida para a progressão de regime, de 3/5 (60%) para 2/5 (40%) ou 1/2 (50%). 5. In casu, o paciente foi condenado, na origem, pela prática de crimes comuns (não hediondos) em concurso com crime de tráfico ilícito de entorpecentes (equiparado a hediondo). Sua condenação transitou em julgado antes da publicação da Lei 13.964/2019. O paciente tinha uma condenação anterior por porte de arma de fogo, transitada em julgado. 6. Diante desta situação específica, o juízo de origem considerou que devia ser aplicada a nova fração de cumprimento de pena exigida para a progressão de regime por crime comum. A decisão, a toda evidência, agravou a situação do apenado, mediante a aplicação de norma mais gravosa do que a que vigia ao tempo da sua condenação. 7. Deveras, até o advento da Lei nº 13.964/19, os condenados por crimes comuns deveriam cumprir 16% (ou 1/6 - um sexto) da pena para fazer jus à progressão. Com a decisão ora combatida, o apenado deverá cumprir agora o patamar de 20% (vinte por cento) da pena para progredir de regime. 8. A lei que estabelece requisitos mais gravosos para concessão de progressão de regime não se aplica aos crimes cometidos antes da sua vigência, como ressai da pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes. 9. A reunião, sob um mesmo dispositivo legal, de todas as normas regentes da progressão de regime de delitos de diferentes modalidades, não anula o fato de que a disciplina conferida a crimes comuns e a crimes hediondos continua a ser autônoma. 10. Por esta razão, não incide, no caso, o óbice jurisprudencial que veda a combinação de normas ou de leis, consistente na criação de uma lex tertia. Trata-se de regimes de progressão de pena que receberam, do legislador, tratamento legal independente, cada qual (crimes comuns e crimes hediondos) com seu conjunto específico de normas de regência. Precedentes. 11. Agravo interno desprovido“ (RHC n. 221.271-AgR/SC, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 217.511-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.02.2023)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 



    2. Considerando-se que ‘a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage’ (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 



    4. Agravo regimental não provido” (RHC n. 214.628-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.10.2022).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ofensa ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República, pois o decidido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo harmoniza-se com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo inviável a aplicação imediata da norma do § 1º do art. 112 da Lei n. 7.210/1984, alterada pela Lei n. 14.843/2024. 



    Confiram-se, por exemplo, decisões monocráticas proferidas em processos similares à espécie vertente: Recurso Extraordinário n. 1.531.595/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.2.2025; Recurso Extraordinário n. 1.529.481/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 11.12.2024; e Recurso Extraordinário n. 1.529.469/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 11.12.2024.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora